Tribunal: TJDFT
Processo: 0746405-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. CONSULTA JUNTO AOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE ACESSO A INFORMAÇÕES. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. CONFIGURADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu em parte a impugnação, para determinar o desbloqueio da quantia penhorada, e reputou válida a citação editalícia.
2. A citação por edital configura medida excepcional, somente podendo ser requerida após esgotadas as tentativas de localização pessoal da parte, sendo necessária, para seu deferimento, a ocorrência das situações previstas nos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil.
3. Deferidas as pesquisas aos sistemas informatizados a disposição do Poder Judiciário para a busca do endereço da parte ré e promovidas as diligências nos endereços encontrados, sem êxito, tem-se como esgotados os meios para localização da parte, justificando-se a citação ficta.
4. Não há se falar em nulidade da citação editalícia quando admitida após a realização de inúmeras diligências, inclusive consulta aos sistemas eletrônicos de acesso a informações (BACENJUD, INFOSEG, SIEL), com vistas à localização da parte requerida/agravante.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.